Tribunal: TJMT
Processo: 1033420-43.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033420-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Sistema Único de Saúde (SUS)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AURELICIA ROSA DOS SANTOS - CPF: 033.098.441-10 (APELANTE), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
CIRURGIA
-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO - CABIMENTO - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO JUDICIAL – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ – MEDIDA JUDICIAL JÁ CONCRETIZADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O
valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

“Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada”. (...)
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Hipótese em que deve ser mantida a sentença, sem a fixação de multa pelo descumprimento da tutela antecipada antes deferida, tendo em vista a informação nos autos de que o procedimento cirúrgico necessitado já foi realizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação interposto por Aurelicia Rosa dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1033420-43.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido posto na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), a teor do que dispõe o art. 85, § 8°, do referido diploma legal.

Nas razões, a autora pede a gratuidade judiciária e requer a reforma da sentença para que seja deferido o pedido de cominação de multa ao apelado, pois descumpriu a antecipação de tutela antes deferida, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para que o valor insignificante dos honorários de sucumbência seja majorado tendo como parâmetro o valor da causa, aplicando-se, outrossim, o disposto no artigo 85, §11, do CPC.

Sem contrarrazões ID
39298015.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação interposto por Aurelicia Rosa dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1033420-43.2018.8.11.0041, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido posto na inicial e declarou extinto o processo com resolução de mérito, com amparo no art. 487, I, do CPC, condenando o requerido ao pagamento dos honorários sucumbenciais, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais), a teor do que dispõe o art. 85, §8°, do referido diploma legal.

O recurso merece parcial provimento.

Com efeito, analisando os autos, verifica-se que o juízo
a quo
julgou procedente a ação de obrigação de fazer por meio da qual Aurelicia Rosa dos Santos buscava a realização de cirurgia de esofagectomia, porém, condenando o réu-apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, o valor dos honorários advocatícios deve ser estabelecido de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, a regra é a aplicação do disposto no artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, pelo qual os honorários advocatícios deverão ter como base de cálculo o valor da condenação ou o proveito econômico.

Todavia, considerando que, no caso, a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde, logo,
de valor inestimável
, não há falar-se em valor da condenação ou proveito econômico da causa, incidindo, consequentemente, o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, cujo teor é o seguinte,
verbis
:

“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.”

A propósito:

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CIRURGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA – DESCABIMENTO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE - CANCELAMENTO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRESTAÇÃO DE CONTAS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

(...)

O Código de Processo Civil estabelece que, nas causas em que for vencida a fazenda pública, o juiz fixará os honorários equitativamente (§ 3o do artigo 85), considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido do advogado;
todavia, por se tratar o caso de direito à assistência à saúde, o valor é inestimável, razão pela qual incide o disposto no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, que estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

(...)”.
(N.U 0006971-51.2015.8.11.0015, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)

Com essas premissas e levando-se em consideração a natureza da causa, penso que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de honorários advocatícios mostra-se equitativo e satisfatório a remunerar o serviço prestado pelo causídico, notadamente porque a questão não traz complexidade que justifique a fixação de valor mais elevado.

Quanto ao pedido de fixação de multa pelo descumprimento da ordem judicial pelo recorrido, penso que não merece prosperar.

Ocorre que já é entendimento pacífico que há outros meios para assegurar a efetividade das decisões judiciais menos prejudiciais ao poder público, já que a penalidade de multa não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus de eventual descumprimento da decisão.

Nessa linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral, ratificando a jurisprudência da Corte Suprema, no sentido de que, havendo risco de grave comprometimento da saúde do demandante, o bloqueio de verbas públicas mostra-se possível,
in verbis
:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIA
. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE.
EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
. (RE 607582 RG, Relator(a): Min. Ellen Gracie, julgado em 13/08/2010, DJe-159 Divulg 26-08-2010 Public 27-08-2010). [Negritei].

E, igualmente, esta Casa já se pronunciou sobre o tema,
verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL –
DIREITO A SAÚDE
DA CRIANÇA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO - NEUROCIRURGIA – HIDROCEFALIA (CID G91) – UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO EM UNIDADE – MULTA ARBITRADA– AFASTADA -
POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA
- SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

[...]

4
. Reconhecendo a necessidade de fixação, em face do ente público, de um meio coercitivo para o cumprimento da obrigação, substitui-se a multa pecuniária, pela possibilidade do bloqueio on line, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada. No caso dos autos, a medida vindicada foi cumprida efetivando o direito a saúde da criança.

5. Sentença Retificada Parcialmente.
(ReeNec, 93752/2013, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no DJE 06/02/2014). Grifei.

Sob outro aspecto, conforme informado aos autos, a cirurgia já foi devidamente realizada, tendo a apelante, inclusive, quando intimada
“
para, no prazo de até 05 (cinco) dias, se pronunciar objetivamente sobre o eventual cumprimento da medida liminar, pena de anuência e concordância tácita com a satisfação da medida vindicada e consequente extinção da ação com resolução de mérito”
, limitou-se a afirmar que o procedimento teria sido realizado e a requerer fosse o processo sentenciado, nos moldes do art. 487 do CPC, o que ocorreu.

Por tudo isso, penso que não
merece prosperar a pretensão de fixação de multa por descumprimento da decisão judicial de urgência.

Por fim, já sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita (Id 39352432), desnecessária nova análise de tal pleito.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso tão-somente para majorar os honorários advocatícios então fixados para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020